Tribunal: TJSP
Processo: 2003518-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na concessão de isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do autor – Doença diagnosticada em 2015, enquanto o requerimento administrativo foi realizado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na concessão de isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do autor – Doença diagnosticada em 2015, enquanto o requerimento administrativo foi realizado, somente, em 2019 – Não evidenciado o risco de lesão de difícil reparação, haja vista o valor dos proventos recebidos mensalmente pelo autor – Ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, "caput", do CPC) – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003518-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAPHAEL
MORAES LATORRE, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003518-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11830
Voto no 11830
Agravo de Instrumento no 2003518-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Raphael Moraes Latorre
Agravado: São Paulo Previdência SPPREV
MM. Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
consistente na concessão de isenção de imposto de renda e
imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os
proventos de aposentadoria do autor Doença diagnosticada em
2015, enquanto o requerimento administrativo foi realizado,
somente, em 2019 Não evidenciado o risco de lesão de difícil
reparação, haja vista o valor dos proventos recebidos mensalmente
pelo autor Ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC) Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por Raphael Moraes Latorre contra a r. decisão de fls. 109/110 deste
instrumento (fls. 52/53 dos autos originários), que, nos autos de procedimento comum
promovido por aquele em face da São Paulo Previdência SPPREV, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência, consistente na concessão de isenção de imposto de renda e
imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do
autor.
Inconformado, alega o agravante, em síntese, que “é portador
cegueira monocular decorrente de doença degenerativa, o CID H54.4, doença esta
prevista no rol do art. 6o, XIV da Lei 7.713/88, e na Lei Federal no 8.213/1991,
especificamente no seu art. 151, que relacionam as doenças que dão direito à isenção do
imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária, respectivamente
[...] requereu o gozo dos benefícios da isenção do IRPF e da imunidade parcial da
Contribuição Previdenciária, em agosto de 2019, juntando em seu requerimento, mediante
determinação da própria ré, o laudo emitido por seu médico particular [...] os benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003518-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11830
de isenção do imposto de renda e da imunidade parcial da contribuição previdenciária
têm o escopo de diminuir os encargos financeiros relativos a acompanhamentos médicos,
exames e medicamentos, e daí se extrai o receio de dano irreparável à saúde do
Agravante” (fls. 4/13 sic destaques nossos).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito ativo,
“no sentido de garantir ao Agravante, a manutenção do direito à isenção do imposto de
renda pessoa física e à imunidade parcial contribuição previdenciária até o final da
demanda” (fl. 21 sic), e, depois, o provimento do recurso, com a ratificação da tutela
recursal anteriormente deferida (fls. 21/22).
Negado o pretendido efeito ativo (fls. 114/115); com
contraminuta (fls. 118/128), os autos tornaram conclusos (fl. 129).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de procedimento comum, no
qual o autor alega fazer jus aos benefícios de isenção do imposto de renda e da imunidade
parcial da contribuição previdenciária, nos termos das Leis nos 7.713/88 e 8.213/91.
Insurge-se, pois, a parte agravante (autor), contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos.
O ato administrativo em questão goza da presunção de
legitimidade e veracidade, que decorre do princípio da legalidade da Administração (art.
37 CF), elemento informativo de toda a atuação governamental. [...]
Ademais, para a concessão de medidas liminares é
necessária a comprovação do fundado receio de dano jurídico (periculum in mora) e do
interesse processual na segurança da situação de fato que deverá incidir a prestação
jurisdicional definitiva (fumus boni iuris). [...]
Outrossim, o preenchimento dos requisitos para a isenção
do Imposto de Renda e imunidade parcial da incidência da contribuição previdenciária
demanda a produção de provas.
Não bastasse, a medida pleiteada na inicial possui natureza
alimentar e, portanto, irrepetível, o que torna a pretensão irreversível e impede sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003518-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11830
concessão nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
Assim sendo, ausentes os requisitos, indefiro a antecipação
da tutela.” (fls. 55/56 e 109/110 deste instrumento d. n.)
Pois bem.
De proêmio, importa observar que a análise aqui realizada se
cingirá, tão somente, a verificar a presença dos requisitos ensejadores da concessão da
tutela provisória (art. 300, CPC). As demais questões devem aguardar o momento
oportuno, evitando-se, com isso, o exaurimento da cognição.
Nesse sentido, dispõe o artigo supracitado:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
E, compulsando os autos, verifica-se que não está presente o
perigo de dano grave e de difícil ou impossível reparação, que é requisito necessário à
concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante.
Isso porque, conquanto a documentação médica juntada aos
autos relatório médico de fl. 92 e exames médicos de fls. 93/96 indique que o autor
apresenta “diminuição da acuidade visual em olho esquerdo [...] CID: H 54.4” (fl. 92),
leitura atenta da inicial revela que o diagnóstico da doença se deu em “outubro de 2015”
(fl. 2 dos autos originários), sendo que o autor, ora agravante, só veio a apresentar
requerimento administrativo de isenção de imposto de renda em 19.08.2019 (fl. 90),
ajuizando a demanda originária, somente, em 20.12.2019, circunstâncias que infirmam o
perigo especial na demora.
Não bastasse isso, a documentação juntada não evidencia a
possibilidade de lesão de difícil reparação, haja vista que os demonstrativos de pagamento
de proventos indicam que o autor aufere, mensalmente, quantia líquida na faixa de R$
16.190,18 (fls. 98/101), não se podendo vislumbrar, de plano, condição de hipossuficiência
apta a prejudicar seu tratamento, como alegado.
Não se olvida, aqui, a seriedade da doença que acomete o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003518-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11830
autor; entretanto, não restou indicada, com a segurança que o momento processual exige, a
urgência na concessão de isenção do imposto de renda e de imunidade parcial da
contribuição previdenciária, circunstância que infirma o perigo especial na demora, que é
requisito necessário à concessão da tutela pleiteada.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, sem
prejuízo de ulterior análise, por ocasião da prolação da r. sentença.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.

SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator